Tribunal: TJMT
Processo: 0010243-23.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0010243-23.2014.8.11.0004
Vistos etc.
Ao interpor o Recurso de Apelação, Josué Fidelis de Almeida requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e por esse motivo não efetuou o pagamento do preparo recursal.
Ao analisar os autos constatei que os documentos juntados com as razões do Apelo (declaração de hipossuficiência, portaria de concessão de aposentadoria pela Universidade Federal de Mato Grosso, Alvará de curatela do filho, atestado médico de sua esposa e boleto da Geap) não eram suficientes para demonstrar sua condição econômica atual e, assim corroborar a assertiva de que não dispõe de capital para arcar com o pagamento do preparo recursal.
Logo, com fundamento no artigo 99, § 2o, do CPC, determinei sua intimação para apresentar documentos (dos últimos seis meses) aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira.
O Recorrente trouxe aos autos os holerites dos meses de abril, maio e junho de 2021, além de extratos de contra corrente dos meses de janeiro a junho de 2021 e Recibo do Imposto de Renda do Ano-Calendário 2020.
Ao analisar os documentos, constato que não são suficientes para comprovar que não detém condições de pagar o preparo do Recurso, pois o Apelante é servidor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, percebe renda líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês; e não há qualquer prova do que é despendido com o filho curatelado e a esposa, essa última também professora aposentada.
Assim, não há provas da insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício pleiteado e, de conseguinte, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora